Tribunal: TJPA
Processo: 0827747-51.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827747-51.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEURIVALDO LOPES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INGRESSO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Leurivaldo Lopes da Silva, preso em flagrante em 31/10/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA. A defesa alegou nulidade da prova por violação de domicílio, ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida. Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e parecer do Ministério Público pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ingresso dos agentes policiais no domicílio do paciente sem mandado judicial; (ii) avaliar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva; e (iii) examinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada no domicílio foi precedida de denúncia anônima e consentimento voluntário do paciente, que confirmou a posse de entorpecentes, circunstância que afasta a alegação de violação de domicílio e autoriza a ação policial em situação de flagrante, nos termos do art. 302 do CPP.

4.

O tráfico de drogas, por se tratar de crime permanente, justifica a atuação imediata da autoridade policial sem necessidade de mandado judicial, quando constatada situação de flagrância.

5.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta, baseada na quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, presença de balança de precisão e materiais de fracionamento, indicativos de mercancia ilícita.

6.

A custódia cautelar foi justificada na garantia da ordem pública, com base em elementos objetivos e individualizados, não se tratando de mera gravidade abstrata do delito.

7.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não são suficientes, por si só, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e o risco à ordem pública.

8.

Medidas cautelares diversas da prisão foram corretamente afastadas pelo Juízo de origem, por se mostrarem inadequadas e insuficientes à luz da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita em caso de flagrante delito de tráfico de drogas, especialmente quando há consentimento do morador e fundada suspeita prévia.

2.

A prisão preventiva é válida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na presença de elementos objetivos que revelem risco à ordem pública.

3.

Condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presentes os pressupostos legais da prisão preventiva.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando inadequadas para conter o risco de reiteração delitiva em face da gravidade do delito imputado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LXVIII; CPP, arts. 282, §6º; 302; 312; 315; 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 173018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023. STJ, AgRg no HC 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024. STJ, AgRg no RHC 184185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024. STJ, AgRg no AREsp 2842605/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 05.08.2025, DJe 12.08.2025. TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR, impetrado por advogado regularmente constituído em favor de LEURIVALDO LOPES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, nos autos do processo nº 0820452-73.2025.8.14.0028, no qual lhe é imputada, em tese, a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta a defesa, em síntese a nulidade da prova, em razão de suposta violação de domicílio, ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, por se apoiar em gravidade abstrata do delito, existência de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (ID 32817775), por não se vislumbrar, em juízo de cognição sumária, ilegalidade flagrante.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID 164923597), esclareceu-se que o paciente foi preso em flagrante em 31/10/2025, foram apreendidas substâncias entorpecentes de diferentes naturezas, além de balança de precisão e material para fracionamento, a prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia, o inquérito policial foi concluído, a denúncia foi oferecida e recebida em 26/11/2025, encontra-se pendente manifestação ministerial acerca da resposta à acusação e do pedido de revogação da prisão.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID 33296377, manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem, entendendo presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus
sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O
Habeas Corpu
s é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção, também chamada de
liberdade deambulatória
, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o
Habeas Corpus
vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade
.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

O juízo de origem apresentou fundamentação idônea para homologar a prisão em flagrante e convertê-la em prisão preventiva do paciente, conforme decisão proferida na audiência de custódia, bem como para manter a custódia cautelar ao apreciar os requerimentos defensivos formulados nos autos da ação penal, não se verificando afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

No caso, a segregação cautelar foi justificada na garantia da ordem pública, a partir de elementos concretos extraídos do contexto fático, notadamente a quantidade e a diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, aliadas à presença de balança de precisão e material para fracionamento, circunstâncias que evidenciam, em tese, a destinação das drogas à mercancia ilícita.

Tais fundamentos não se limitam à gravidade abstrata do delito, mas decorrem de análise individualizada e compatível com os elementos informativos constantes dos autos, mostrando-se, portanto, adequada e proporcional a manutenção da medida cautelar extrema, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão, e sua manutenção, permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis como residência fixa, ocupação lícita e primariedade não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema.

Nesse sentido transcreve-se o julgado do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(
STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(
AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva, bem como a decisão de manutenção da cautelar, se encontram lastreados em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
arts. 312 e 315
caput
e respectivos parágrafos, ambos do CPPB
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

No caso em exame, tanto a homologação da prisão em flagrante quanto a decretação e a posterior manutenção da prisão preventiva do paciente encontram-se devidamente fundamentadas na presença de indícios suficientes de autoria e na demonstração de risco concreto à garantia da ordem pública, revelando-se necessária a custódia cautelar diante das circunstâncias que envolvem o fato imputado.

Com efeito, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, posteriormente ratificada ao indeferir os pedidos defensivos de relaxamento e revogação, consignou de forma clara a existência do fumus commissi delicti, evidenciado pela prova da materialidade e pelos indícios de autoria, extraídos do auto de prisão em flagrante e dos elementos colhidos no inquérito policial, notadamente a apreensão de quantidade significativa e diversidade de substâncias entorpecentes, dentre elas maconha e crack, além de balança de precisão, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, indicam a destinação das drogas à mercancia ilícita.

No que concerne ao periculum libertatis, o Juízo apontado como coator destacou a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, do contexto em que se deu a prisão e do risco de reiteração delitiva, elementos que evidenciam ameaça efetiva à ordem pública e justificam a manutenção da segregação cautelar.

Assim, reconhecido o periculum libertatis a partir do contexto fático delineado e da gravidade concreta do delito, mostram-se inadequadas e insuficientes as cautelares alternativas, nos termos do art. 282, incisos I e II, e §6º, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da prisão preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(
STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Dito isso, a decisão impugnada individualiza os elementos do fato e justifica a necessidade da prisão, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

No que concerne à alegada violação de domicílio, não assiste razão à defesa. Consoante se extrai dos autos, o ingresso dos agentes estatais no imóvel do paciente não se deu de forma arbitrária ou desvinculada de contexto prévio, mas decorreu de diligência policial regularmente instaurada a partir de denúncia anônima acerca da prática de tráfico de entorpecentes no endereço indicado. Ao chegarem ao local, os policiais teriam abordaram o paciente, que, segundo os elementos colhidos nos autos, confessou possuir substância entorpecente no interior da residência e franqueou voluntariamente o ingresso dos agentes, circunstância expressamente reconhecida pelo Juízo de origem ao apreciar a resposta à acusação.

Além disso, a situação fática narrada revela cenário compatível com estado de flagrância, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal, considerando-se que o tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, consubstancia crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, legitimando a atuação policial imediata. Eventual rediscussão acerca da suficiência dos elementos que ensejaram a fundada suspeita demandaria revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Cumpre salientar que a inviolabilidade domiciliar, assegurada pelo art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não ostenta caráter absoluto, admitindo mitigação nas hipóteses expressamente previstas no texto constitucional, dentre as quais se insere o flagrante delito. Nessa linha, a jurisprudência consolidada reconhece que a fuga do suspeito para o interior do domicílio, quando precedida de fundada suspeita e acompanhada de elementos indicativos da prática delitiva, constitui justa causa suficiente para o ingresso forçado, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a validade das provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial, em caso de tráfico de drogas. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se a entrada em domicílio sem mandado judicial, em situação de flagrante delito de tráfico de drogas, é válida quando baseada em fundadas razões. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a fuga do réu para o interior de imóvel, ao perceber a aproximação de policiais, constitui fundamento suficiente para autorizar o ingresso domiciliar sem prévia ordem judicial.
4. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral, estabelece que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito.
5. No caso, a fuga de suspeitos para o interior da residência, aliada à visualização de material ilícito no interior da residência, conferiu substrato concreto à atuação dos policiais, justificando a busca domiciliar sem mandado judicial. 6. A alegação de ausência de elementos concretos que respaldassem a fundada suspeita exigiria amplo revolvimento probatório, o que não se coaduna com o escopo do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida em situação de flagrante delito de tráfico de drogas, quando baseada em fundadas razões. 2. A fuga de suspeitos para o interior de imóvel constitui fundamento suficiente para autorizar o ingresso domiciliar sem prévia ordem judicial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, 302 e 303.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603 .616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.05 .2016; STF, RE 1.491.517, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 14.10.2024; STF, RE 1.492 .256, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 17.02 .2025.

(
STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002842605 SC 2025/0018506-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 05/08/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/08/2025
) (G.N.)

Ademais, tratando-se de crime permanente, como é o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto persistir a situação ilícita, o que afasta a alegação de ilegalidade do ingresso domiciliar. Assim, presentes elementos concretos indicativos da prática delitiva e da situação de flagrante, não há falar em prova ilícita ou nulidade do flagrante, inexistindo violação às garantias constitucionais invocadas.

Ante do exposto,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026